Tribunal: TJSP
Processo: 1011979-91.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória incidental. Ilegitimidade passiva. Extinção do processo em relação à recorrente (CPC, art. 485, inc. VIII). Insurgência. Deserção. Inocorrência. Diferimento para pagamento a final, a incidir sobre os vencidos. Suspensão do julgamento deste recurso para reunião da demanda principal e do incidente de falsidade. Impossibilidade. Méritos próprios. Gratuidade Judiciária da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória incidental. Ilegitimidade passiva. Extinção do processo em relação à recorrente (CPC, art. 485, inc. VIII). Insurgência. Deserção. Inocorrência. Diferimento para pagamento a final, a incidir sobre os vencidos. Suspensão do julgamento deste recurso para reunião da demanda principal e do incidente de falsidade. Impossibilidade. Méritos próprios. Gratuidade Judiciária da autora. Manutenção. Inexistência de prova segura da mudança de seu estado financeiro. Extinção do processo. Deliberação correta. Inexistência de conduta da apelante passível de inseri-la na relação processual. Solidariedade ente a autora e o corréu. Descabimento. Integração da lide que se operou por vontade da autora na petição inaugural. Litigância de má-fé. Inocorrência. Exercício do direito de agir que não ultrajou o princípio da lealdade processual. Verba honorária. Majoração. Necessidade de se dar ouvidos aos comandos insertos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 instrumental. Sentença mantida em maior porção. RECURSO PROVIDO em parte.